Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707568-10.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ELISIA RICARDA FERREIRA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Tendo em vista a manifestação da recorrente, no ID no 36290703, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A007